Tribunal: TJDFT
Processo: 0752908-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752908-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. contra a decisão de rejeição da oferta de “crédito” na execução fiscal n.o 0009125-58.2012.8.07.0015 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de se determinar a penhora sobre o “crédito proveniente do próprio Distrito Federal, decorrente da Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99 (PJE 0005557-38.1996.8.07.0001)” oferecido pela parte agravante, independentemente da concordância da parte credora (ora agravada). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada ofereceu em garantia do débito exequendo parte de crédito que a Viplan – Viação Planalto LTDA possui perante o próprio Distrito Federal em decorrência da Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Instado a se manifestar, o Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada e requereu a penhora de bem imóvel. É o breve relatório. DECIDO. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso, porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontuo que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, REJEITO a garantia ofertada pela parte executada. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é de evidente nomeação do precatório, até mesmo para fins de ver garantido o crédito e possibilitar o direito de defesa do contribuinte”; (b) “o crédito ofertado é proveniente do próprio ente estatal credor da Execução Fiscal, de modo que poderia ser considerado até mesmo meio de extinção do crédito tributário, vide art. 156, II, do Código Tributário Nacional”; (c) “estamos diante de crédito no valor de mais de 16 milhões de reais, que inclusive reduzirá a dívida do Distrito Federal com esta Agravante que ultrapassa a casa dos bilhões de reais”; (d) “não se está a pretender a substituição de bem já encontrado, mas a mera garantia do crédito garantido, em observância também ao rol da Lei 6.830/80”; (e) “acaba sendo prejudicado sobremaneira com a expropriação de seus bens, mesmo tendo para receber do credor destes autos, repita-se, cerca de R$ 16 milhões”; (f) “trata-se de decisão já transitada em julgado, em que não há qualquer discussão acerca de sua liquidez e certeza”; (g) “presente o perigo da demora, uma vez que a Fazenda já pretendeu a penhora de bens da Executada, de modo que, caso o d. juízo fiscal não se abstenha de tal prática, os atos expropriatórios ilegais continuarão ocorrendo, em violação ao devido processo legal, mesmo com nomeação capaz de tratar de toda a execução”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a constrição sobre o crédito nomeado, até o limite da dívida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa, na qual se busca patrimônio do executado (ora agravante) para satisfação do crédito da Fazenda do Distrito Federal. Pois bem. A Lei n.o 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece que: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. § 1o - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. § 2o - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. § 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora. § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. § 5o - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. § 6o - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor. § 7o As garantias apresentadas na forma do inciso II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 18.7.2022, teria sido deferido o pedido de penhora sobre o imóvel de propriedade da parte devedora de matrícula n.o 7942 registrado no 7° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 108957044); (b) a executada (ora agravante) teria oferecido em garantia à penhora “crédito proveniente do próprio Distrito Federal, decorrente da Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99 (PJE 0005557-38.1996.8.07.0001)” (id 150237592); (c) intimado, o Distrito Federal (parte credora) não teria aceitado a “garantia” ofertada, sob a fundamentação de que “a preferência para a penhora é sobre dinheiro, bem como em razão de o crédito da parte executada em face do Distrito Federal no processo n° 0005557-38.1996.8.07.0001 encontrar-se em fase de liquidação” (id 173551824); (d) ato contínuo, o e. Juízo de origem teria rejeitado a garantia ofertada e determinado o prosseguimento da execução (id 204731347). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o “crédito” oferecido em garantia não guarda observância à ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF, conforme expressa determinação legal constante no art. 9o, inc. III da LEF, tampouco demonstra a necessária liquidez, uma vez o crédito arbitrado em favor da Viplan (ora agravante), na liquidação por arbitramento n.o 0005557-38.1996.8.07.0001, teria sido objeto de recurso, sem comprovação de trânsito em julgado até o presente momento. Por isso, aparentemente torna-se insubsistente a alegação de “violação ao princípio da menor onerosidade”, tendo em vista que o “crédito” ofertado não se mostra apto a satisfazer o critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito, o que prejudica o imediato reconhecimento de violação ao referido princípio frente ao princípio da efetividade da execução e ao interesse público na celeridade da execução fiscal. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECUSA DE BEM FORA DA ORDEM LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que reconheceu a legalidade da recusa do exequente à oferta de um caminhão como garantia da execução, por não respeitar a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF). O agravante sustenta que o bem ofertado possui valor superior à dívida e é de fácil alienação, além de que a busca por ativos financeiros comprometeria suas atividades empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode recusar a oferta de um caminhão como garantia da execução fiscal, com fundamento na ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF visa garantir a maior liquidez e efetividade na satisfação do crédito público, sendo o dinheiro o primeiro bem a ser penhorado, enquanto veículos ocupam posição inferior na lista. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a ordem de preferência não é absoluta, mas sua flexibilização exige prova concreta da necessidade de afastá-la, não bastando alegações genéricas sobre prejuízo à atividade empresarial. 5. O princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805) não pode se sobrepor ao interesse público na celeridade da execução fiscal, cabendo ao executado demonstrar, de forma objetiva, que a penhora de dinheiro inviabilizaria sua atividade, o que não ocorreu no caso. 6. A Fazenda Pública tem o direito de recusar bens que não atendam ao critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito, sendo legítima a recusa do caminhão como forma de garantia da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento:1. A Fazenda Pública pode recusar a oferta de bens em garantia da execução fiscal quando não observada a ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF.2. O executado tem o ônus de demonstrar, com provas concretas, a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de penhora, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo à atividade empresarial.3. O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece sobre o direito do exequente à satisfação célere e eficaz do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1175286/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; STJ, Tese 578; TJDFT, Acórdão 1841008, 07028057320248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1927052, 07296460820248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível. (Acórdão 1991279, 0702359-36.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. OFERTA DE DEBÊNTURES. RECUSA. CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 11 DA LEI 6.830/80. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 11 da Lei 6.830/80, a penhora ou arresto de bens deve seguir a ordem de preferência estabelecida, como forma de assegurar maior liquidez e eficácia na satisfação do crédito. 2. A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos à penhora fora da ordem de preferência legal, especialmente quando esses bens, como as debêntures, apresentam baixa liquidez e são de difícil alienação. 3. A simples invocação do princípio da menor onerosidade não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora. Embora a ordem de preferência não seja absoluta, sua flexibilização demanda comprovação da parte devedora de que a execução em bens de maior liquidez comprometeria de forma substancial suas atividades, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955515, 0743092-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator